Tribunal: TJMT
Processo: 1016122-85.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016122-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA LARISSA NEVES - CPF: 029.160.761-66 (RECORRENTE), RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.061-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – NEGATIVA DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – JUSTIFICATIVA APRESENTADA NO FEITO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – MEDIDA NÃO RATIFICADA PELO JUÍZO –

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO BANCO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar de ter sido determinado pelo juízo do 4º Juizado Especial Cível desta comarca ao banco que procedesse a suspensão das cobranças discutidas no feito n. 1060471-13.2022.8.11.0001, a instituição financeira apresentou justificativa acerca da impossibilidade de cumprir a ordem judicial, o que foi acolhido pelo juízo, posto que deixou de ratificar a medida.

2. Logo, as cobranças realizadas não configuram ato ilícito ou falha na prestação do serviço e, portanto, não ensejam o dever de indenizar.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo reclamado em face de sentença, pela qual foi dada
parcial procedência aos pedidos da petição inicial,
para determinar ao banco que suspenda as cobranças discutidas no cartão de crédito da reclamante e para condenar o reclamado a indenizar à reclamane por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

O recorrente requer a reforma da sentença, pela improcedência da pretensão, ao argumento de que não foi demonstrada falha na sua prestação de serviço, capaz de ensejar o dever de indenizar por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Apesar de intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

O cerne do recurso consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço do reclamado e, em caso positivo, se cabível indenização por danos morais. Ademais, se o reclamado deve ser condenado a suspender as cobranças no cartão de crédito da reclamante, as quais estão sendo discutidas em outro processo.

Pois bem. A reclamante, ora recorrida, demonstrou que ingressou com a ação n.
1060471-13.2022.8.11.0001
, em face de
Oziney Alves do Nascimento Junior
e
Oziney Alves Do Nascimento
, que se encontra em trâmite no 4º juizado de Cuiabá/MT, para discutir cobranças indevidas no seu cartão de crédito, fornecido pelo reclamado.

Naquele feito, o juízo determinou a expedição de ofício ao banco recorrente para que realizasse a
suspensão das cobranças discutidas (Id. 105661265)
, o que foi cumprido pela Secretaria (Id. 105996632 em 19/12/2022).

Apesar disso, as cobranças não cessaram. Assim, a recorrida propôs a presente ação para requerer indenização por danos morais, em razão do ato ilícito praticado.

O recorrente sustenta que justificou, naquele feito, a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial, uma vez que não é administrador do cartão de crédito. Ademais, que a recorrida não realizou qualquer solicitação ao banco para cancelar as cobranças discutidas e que, inexistindo conduta ilícita da instituição, não deve ser condenada a indenizá-la por danos morais.

Em análise ao feito indicado pela recorrida na inicial, verifica-se que, após a apresentação da justificativa pelo banco, esta foi acolhida pelo juízo do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que
não ratificou a tutela de urgência
, determinando que a reclamante procedesse o
aditamento da petição inicial quanto aos danos materiais
. Veja-se:

“
Na oportunidade,
considerando a impossibilidade de cumprimento da tutela de urgência que determinou a suspensão dos pagamentos efetuados via cartão de crédito
,
INTIME-SE
a parte Reclamante para que, querendo, adite a inicial em relação ao
quantum
referente aos danos materiais
”.
(sic - Id. 117115585 do processo n.
1060471-13.2022.8.11.0001
).

Consigne-se, ainda, que o processo n. 1060471-13.2022.8.11.0001 permanece em fase de conhecimento, de modo que não há concluir acerca da inexigibilidade das cobranças discutidas.

Assim, considerando que
a medida não foi ratificada pelo juízo
, por ora, não há o que se falar em conduta ilícita praticada pelo banco e, consequentemente, em dever de indenizar a recorrida por danos morais.

Do mesmo modo, deve ser julgado improcedente o pedido de obrigação de fazer, consistente na determinação para que o banco suspenda as cobranças discutidas no processo n. 1060471-13.2022.8.11.0001.

Conclui-se, portanto, que a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

Ante ao exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
posto que tempestivo e
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedentes os pedidos da petição inicial,
o que o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023